Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006559-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AGUIAR GALVAO - CPF: 378.198.791-49 (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESFALQUE INJUSTIFICADO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam da administração e movimentação dos valores depositados em contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a atribuição conferida pela legislação para administrar o programa e manter as contas individualizadas dos participantes. Precedentes do STJ.

Configura-se falha na prestação de serviços quando o banco administrador não consegue demonstrar a legalidade dos lançamentos realizados na conta do participante do PASEP, inclusive os saques e atualizações monetárias, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova compete ao banco, em razão da inversão do ônus probatório.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre laudo pericial complementar não prospera, uma vez que não existe previsão legal que exija a homologação do laudo pelo juiz. A sentença devidamente fundamentada, com base em provas dos autos, não incorre em nulidade.

Não havendo prova cabal que desqualifique o laudo pericial judicial produzido, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta PASEP.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível de n. 1006559-95.2022.8.11.0003 interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS” ajuizada pela parte recorrida:
MARIA AGUIAR GALVAO
- objetivando a restituição de valores a título de PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) - perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

A sentença (ID.

219138759) julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Determinou que a parte demandada restitua a requerente a título de danos materiais, a quantia de R$ 87.317,86 (oitenta e sete mil, trezentos e dezessete reais, oitenta e seis centavos) a título de danos materiais.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

O apelante em suas razões (ID.

219138762) alega que em contestação demonstrou que o Recorrido não possui direito a ressarcimento, vez que já recebeu valores ao longo dos anos a título de rendimentos da conta. Além disso, apontou que não foram consideradas as conversões de moeda.

Aduz ser necessária a realização de perícia técnica contábil, a fim de se apurar eventuais valores, vez que não foi intimado para que o perito se manifestasse acerca da impugnação ao laudo, diante da publicação da sentença.

Sustenta que a sentença está errada ao afirmar que o Apelante não impugnou o valor requerido e o laudo pericial, pois é impossível produção de prova negativa. A única maneira de esclarecer definitivamente a controvérsia seria a correta análise dos extratos e microfilmes juntados, exatamente o que foi tolhido do Réu no presente caso com a interrupção da discussão sobre o laudo.

Deveria o Juízo ter homologado o laudo expressamente e oportunizado ao Réu a chance de agravar da decisão se assim entendesse, mas o ignorou proferindo sentença de mérito sem oportunizar ao Réu maiores discussões.

Requer provimento para, anulando a sentença, determinar a vista ao Perito sobre o parecer técnico apresentado.

Argumenta que como todo extrato, o PASEP trabalha com as descrições “saldo anterior - SANT” e “saldo atual - SATU”, entendendo-se como saldo anterior o valor em conta antes da movimentação de um período, e como saldo atual o resultado do saldo anterior mais a movimentação deste período.

Informa que já foi demonstrada na impugnação ofertada pelo banco, a qual comprova que não houve desfalque na conta PASEP da parte Requerente, e tampouco ilegalidade cometida pela instituição financeira, mas sim, conversões de moedas que de fato resultaram na diminuição do saldo em conta, que não foram observadas pela Requerente e tão pouco esclarecidos pela empresa de perícia.

Suscita que a própria empresa de perícia enfatizou que competia ao Requerido (Banco do Brasil S/A) demonstrar por meio de extratos a inexistência dos vícios apontados pela parte Requerente, mas quando o requerido assim o faz, a expert simplesmente diz que a comprovação apresentada é inexequível.

Declara que demonstrou, matematicamente, em sua petição, como os valores evidenciados nos extratos da Requerente foram apurados. Não bastasse a argumentação, ainda foram apresentadas as somas que deram origem aos saldos demonstrados nos extratos, bem como foram esclarecidas as nomenclaturas dos lançamentos.

Reitera que os cálculos apresentados pelo Perito Judicial deverão ser rejeitados, além de ser reconhecida a improcedência total da demanda, dando-se provimento ao presente recurso, uma vez que o mesmo em nada contribuiu para o deslinde do presente caso, e ainda, ao invés de esclarecer os questionamentos suscitados, só se demonstra alheio à realidade dos fatos.

Contrarrazões sob ID. 219138766.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reparação por danos materiais que a parte autora afirma que houve desfalque indevido de valores em sua conta individual do PASEP.

Noticiou a demandante que partir de 1988, quando as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, as suas cotas não foram mais atualizadas, além de terem ocorridos subtrações de valores injustificados, causando um desfalque do saldo que constava na data de 18.08.1988.

A tese recursal da instituição financeira reside na afirmação de ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de possibilidade de manifestação sobre o segundo laudo pericial, bem como que a desvalorização do valor depositado se deve a conversões de moedas que de fato resultaram na diminuição do saldo em conta.

Neste espeque, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 8, de 03.12.70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado:

"Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional."

A Lei Complementar no 26, de 11.09.75 unificou, a partir de 01.07.76, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O artigo 7o do Decreto do 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda e o artigo 10 do mesmo diploma estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Com efeito, a ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. ocorre apenas nas ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em decorrência de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo,

hipótese em que a União deve figurar no polo passivo da demanda, o que não é o caso.

Acerca da legitimidade do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual, em casos como o presente, colaciono o seguinte precedente do STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5o DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4o, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.
Precedentes do STJ." (STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021) (g.n).

Oportuno consignar também que a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil contratual, sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil e, conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação acostada ao caderno processual, verifico que a autora apresentou extrato de sua conta individual PASEP datado de 01/12/2021. Deste modo, protocolada a ação em 18/03/2022,
não há se falar em prescrição da pretensão
.

Por sua vez,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença por falta de homologação do laudo pericial, diante da ausência de previsão legal dessa formalidade.

Não incorre em nulidade por falta de fundamentação a sentença que julga a lide baseando-se em doutrina, jurisprudência e as provas produzidas nos autos.

Este sodalício já tratou de questão análoga:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL
- NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...).
Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de homologação do laudo pericial diante da ausência de previsão legal dessa formalidade.
(...).” (TJ-MT - APL: 00017174420088110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2016)

Adentrando ao mérito, salutar consignar as razões elencadas em sentença:

“(...)

A partir da análise dos autos, alega a parte autora quem a partir de 1988, quando as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, as suas cotas não foram mais atualizadas, além de constarem subtrações de valores, ou seja, sucessivos débitos, causando um desfalque do saldo que constava na data de 18.08.1988.

Por sua vez, o Banco do Brasil S/A, em sua contestação, se limita a alegar sua ilegitimidade, além de outras preliminares, e, no mérito, não rebate a questão dos desfalques e não atualização da conta da parte autora, tampouco impugna o laudo pericial que instrui a exordial.

O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente.

Os lançamentos efetivamente ocorreram na conta bancária da parte requerente, contudo, a instituição bancária, como única administradora responsável, não foi capaz de explicar os débitos ocorridos na mencionada conta. Suas alegações não passam de ilações sem qualquer respaldo probatório.

É pertinente registrar ainda que, à luz do CDC, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

Destarte, como fornecedora, a instituição financeira deve diligenciar a fim de proporcionar o máximo de segurança aos seus clientes, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, a instituição bancária sequer demonstra qualquer excludente de responsabilidade constante no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, restando incontroversa a falha na prestação dos serviços, e via de consequência, a relação de causa e efeito entre os danos materiais perpetrados à parte demandante.

Dessa forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material restou comprovado, alicerçado nos descontos/saques/desfalques realizados na conta da parte demandante, ocorridos sem respaldo na legalidade, o que resulta em um dano material por ela experimentado, o qual deve ser devidamente compensado. (g.n).”

Analisando detidamente os autos, verifico sob ID. 219138673 extrato do PASEP da parte autora, que indica saldo anterior a 01/07/1999 no importe de R$ 959,50 (novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos):

Microfilmes fornecidos pela instituição financeira, a exemplo (ID. 219138674):

Pericia particular indicando o valor correto a ser ressarcido (ID. 219138675 - Pág. 8):

Parecer técnico (ID. 219138676 - Pág. 1):

Judicialmente foi produzido laudo pericial (ID. 219138743):

Em continuidade foi produzido laudo pericial complementar que concluiu da seguinte maneira (ID. 219138751):

Diante da relação de consumo, e consequente inversão do ônus da prova, cabia ao banco requerido comprovar que os saques foram realizados pelo autor, bem como especificar os lançamentos (descontos) nos extratos bancários, comprovando os débitos ou créditos na conta bancária. Mas, ao contrário, não trouxe aos autos qualquer explicação sobre o que possa ter ocorrido na conta do autor para que tenha havido saques indevidos ou depósitos insuficientes, apenas alega não ter responsabilidade.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca de matéria em debate:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017).

Constato que os rendimentos encontrados na conta da parte autora não são compatíveis com o tempo de serviço prestado. Por sua vez o Banco do Brasil não apresentou provas que pudessem desconstituir os laudos periciais anexados nos autos.

Destarte, diante da ausência de apresentação de provas pelo requerido, a mingua de provas e explicação para a ocorrência dos saques, atualização monetária e aplicação de juros, resta demonstrada a falha nos serviços prestados pelo estabelecimento bancário, o que dá ensejo ao dever de indenizar, exigindo-se que a conta bancária do PASEP da parte autora seja restabelecida ao
status quo ante
, conforme determinado em sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024